Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-18.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 241-D DO ECA. ALICIAR, ASSEDIAR, INSTIGAR OU CONSTRANGER, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, CRIANÇA, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE EM DELITOS SEXUAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO. CONDENAÇÕES ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR. PENA FINAL REDUZIDA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIBIALIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sabe-se que, nos crimes contra a dignidade sexual, as declarações da vítima possuem relevante valor probatório, mormente, se coerentes com as demais provas dos autos, como verificado no caso.
2. Para a configuração do delito previsto no artigo 241-D, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, basta que o agente alicie, assedie, instigue ou constranja, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso. 2.1. Restando comprovado nos autos que o réu, com a intenção de satisfazer sua lascívia, enviou mensagens e fotos de seu órgão genital à uma menor de 11 anos de idade, por meio de aplicativo de mensagens Whatsapp, e solicitou que a infante enviasse fotos de suas partes íntimas a ele, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, bem como a desclassificação da conduta para a modalidade tentada.
3. Afasta-se a incidência da agravante da reincidência, uma vez que as condenações anteriores do réu se revelam inidôneas para este fim, em face do transcurso do lapso temporal previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
4. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal. Assim, afastada a reincidência, admite-se a fixação de regime inicial aberto ao réu portador de uma circunstância judicial desfavorável quando a pena for fixada abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão.
5. Não se mostra suficiente e recomendável, para a reprovação e prevenção do crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nem a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, ao réu portador de maus antecedentes, nos termos do artigo 44, inciso III, e do artigo 77, II, ambos do Código Penal.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante reduzido para se conformar às peculiaridades do caso.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.